Tribunal: TJMT
Processo: 1027915-15.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027915-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO PEDROSO DA SILVA - CPF: 474.159.161-15 (APELADO), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (VÍTIMA), KAMILLY COELHO DE SOUZA - CPF: 062.707.241-04 (VÍTIMA), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 955.927.761-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1027915-15.2023.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.°
1027915-15.2023.8.11.0003

Apelante:
Marcelo Pedroso da Silva.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INADEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do condenado, contra sentença que o condenou pela prática do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade. O recurso busca a readequação da dosimetria da pena, com alegações de nulidade na valoração da conduta social e da personalidade, violação a precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça, ausência de fundamentação para o
quantum
de aumento e inadequação da pena restritiva aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, com base em fatos não objeto de denúncia nem de instrução criminal; (ii) examinar a ausência de fundamentação concreta para o aumento da pena-base além das frações usualmente aceitas pela jurisprudência; (iii) avaliar a adequação da substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à luz do artigo 46 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem incorretamente considerou, para negativar a conduta social e a personalidade do agente, fatos relativos a suposta ameaça e injúria contra a atendente do estabelecimento comercial, que não foram objeto da denúncia nem de instrução probatória, contrariando o artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, que consagram o devido processo legal e a presunção de inocência.

4.

A valoração negativa com base em condutas não apuradas judicialmente fere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1077, que veda o uso de elementos não judicializados como fundamento para agravar a dosimetria da pena.

5.

A majoração da pena-base em 04 (quatro) meses, equivalente a 66% da pena mínima legal, foi realizada sem qualquer justificativa concreta que afastasse os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência, tais como as frações de 1/6 ou 1/8.

6.

A redução da pena para 06 (seis) meses de detenção inviabiliza a aplicação da pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 46 do Código Penal, sendo necessária a substituição por outra modalidade prevista no artigo 43 do mesmo diploma, a ser fixada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente deve se fundar exclusivamente em elementos constantes dos autos, devidamente apurados em contraditório e com respeito ao devido processo legal.

2.

A pena restritiva de direitos na forma de prestação de serviços à comunidade é inaplicável quando a sanção fixada não ultrapassa o limite mínimo legal de 06 (seis) meses, exigindo substituição por modalidade diversa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LVII; Código Penal, artigos 43, 44, § 2º, 46 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo n.º 1077.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1027915-15.2023.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.°
1027915-15.2023.8.11.0003

Apelante:
Marcelo Pedroso da Silva.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Criminal
de
Marcelo Pedroso da Silva.

Ação:
Penal.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis–MT.

Sentença
(Id.
310696424)
:
julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu, ora apelante, como incurso no artigo 331, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, convertida, no entanto, por prestação de serviços à comunidade.

Recurso Criminal de Apelação
(Id. 305371422)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja readequada a pena imposta. Sustenta, em síntese, nulidade na valoração da conduta social e personalidade do agente, uma vez que o juízo considerou fatos relativos a suposto crime de ameaça e injúria contra a atendente, condutas que não foram objeto de denúncia nem de instrução processual; violação ao Tema 1077 do STJ, que veda a utilização de condutas criminosas para valorar negativamente a personalidade ou conduta social; ausência de fundamentação adequada para o
quantum
de aumento aplicado, sem observância das frações de 1/6 ou 1/8 preconizadas pela jurisprudência; inadequação da pena restritiva de direitos aplicada, considerando que, com a correção da pena-base, a sanção ficará em 06 (seis) meses, não atendendo ao requisito do artigo 46 do Código Penal para prestação de serviços à comunidade.

Contrarrazões
(Id. 310696429): pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. ):
opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1027915-15.2023.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.°
1027915-15.2023.8.11.0003

Apelante:
Marcelo Pedroso da Silva.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação criminal interposta por Marcelo Pedroso da Silva, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal (desacato), à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente convertida em prestação de serviços à comunidade.

Segundo a denúncia, no dia 26 de agosto de 2023, por volta das 06h20, no estabelecimento comercial "Thati Salgados", situado na Avenida Goiânia, n.º 224, Jardim Santa Marta, Rondonópolis-MT, o denunciado MARCELO PEDROSO DA SILVA, com consciência e vontade, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções.

Consta dos autos que uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local para averiguar denúncia de que o acusado estava ameaçando a atendente do estabelecimento, Kamilly Coelho de Souza, após ela informar que não iria servi-lo em sua mesa, mas no balcão, por ser esta a regra da empresa. Assim, acionou a polícia militar, uma vez que, segundo o boletim de ocorrência,
“(...) O SUSPEITO ALTEROU A VOZ E COMEÇOU A DESFERIR PALAVRAS DE BAIXO CALÃO COMO: BISCATE, FILHA DA PUTA, VOU DE DÁ UMA PORRADA NA SUA CARA E AINDA USOU NOMES DE PEJORATIVOS NO SENTIDO DE REBAIXA-LA COMO: EMPREGADINHA DE MERDA (...)”.

Ressalte-se que a vítima optou por não representar criminalmente o acusado.

Todavia, durante a abordagem policial, o denunciado se exaltou e proferiu palavras ofensivas aos Policiais Militares, dizendo "policiaizinhos de merda" e "cachorros do governo".

O Ministério Público ofereceu transação penal ao acusado, que não aceitou a proposta. Posteriormente, foi oferecida denúncia, que foi recebida pelo juízo.

Na sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 10 (dez) meses de detenção, majorando-a em 04 (quatro) meses em razão da conduta social e personalidade do agente, fundamentando que
"é imperioso ressaltar que por ocasião do interrogatório, perante este magistrado, agrediu a atendente em ato visivelmente machista, mostrando misógino, confirmando os relatos dos autos".

A Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) nulidade na valoração da conduta social e personalidade do agente, uma vez que o juízo considerou fatos relativos a suposto crime de ameaça e injúria contra a atendente, condutas que não foram objeto de denúncia nem de instrução processual; b) violação ao Tema 1077 do STJ, que veda a utilização de condutas criminosas para valorar negativamente a personalidade ou conduta social; c) ausência de fundamentação adequada para o quantum de aumento aplicado, sem observância das frações de 1/6 ou 1/8 preconizadas pela jurisprudência; d) inadequação da pena restritiva de direitos aplicada, considerando que, com a correção da pena-base, a sanção ficará em 06 (seis) meses, não atendendo ao requisito do art. 46 do Código Penal para prestação de serviços à comunidade.

Com efeito, da análise detida dos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para majorar a pena-base, verifica-se flagrante equívoco na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especificamente quanto à conduta social e personalidade do agente.

O juízo de primeiro grau fundamentou o aumento de 04 (quatro) meses na pena-base alegando que o réu, "
por ocasião do interrogatório, perante este magistrado, agrediu a atendente em ato visivelmente machista, mostrando misógino, confirmando os relatos dos autos".

Ocorre que tal fundamentação revela duplo equívoco jurídico.

Primeiramente, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n.º 1077, consolidou o entendimento de que
"condenações criminais transitadas em julgado não consideradas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente"
.

Embora o precedente trate especificamente de condenações transitadas em julgado, o princípio subjacente é ainda mais aplicável quando se trata de condutas que sequer foram objeto de processo penal. Na espécie, o magistrado valorou negativamente a personalidade e conduta social com base em suposta prática de crimes contra a honra (ameaça e injúria) que não foram denunciados, processados ou comprovados mediante o devido processo legal.

Nessa perspectiva, utilizar fatos criminosos não apurados para fundamentar circunstâncias judiciais desfavoráveis viola frontalmente os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, consagrados nos artigos 5º, LVII, e 5º, LIV, da Constituição Federal.

Ademais, verifica-se que a própria vítima das supostas ofensas, Kamilly Coelho de Souza, manifestou expressamente em sua declaração que
"neste ato a declarante manifesta o desejo de não representar criminalmente em desfavor de MARCELO PEDROSO DA SILVA pelo crime de ameaça"
. Tal circunstância evidencia que os fatos utilizados pelo sentenciante para agravar a pena sequer constituíram objeto de persecução penal, por expressa renúncia da ofendida.

Desse modo, a valoração negativa da conduta social e personalidade com base em condutas não processadas configura
bis in idem
processual, na medida em que o magistrado aplicou sanção penal por fatos que não integraram o objeto da ação penal, violando o princípio da correlação entre acusação e sentença.

Por outro lado, ainda que se admitisse, a título argumentativo, a possibilidade de valoração de tais circunstâncias, o
quantum
de aumento aplicado (04 meses sobre pena mínima de 06 meses) revela-se desproporcional e carente de fundamentação adequada.

Para a exasperação da pena-base, devem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta para o uso de percentual diverso.

Na espécie, o magistrado aplicou aumento de 66% sobre a pena mínima (04 meses sobre 06 meses), sem apresentar qualquer justificativa para o afastamento das frações padronizadas pela jurisprudência superior.

Assim, pelos fundamentos expostos, deve ser afastado o aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Quanto às demais fases da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-se a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com a readequação da sanção para 06 (seis) meses, não se aplica o disposto no artigo 46,
caput
, do Código Penal, que exige pena superior a 06 (seis) meses para a modalidade de prestação de serviços à comunidade.

Desse modo, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deverá ser substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo das execuções penais, observando-se as modalidades previstas no artigo 43 do Código Penal, exceto a prestação de serviços à comunidade.

Assim, considerando que a prestação de serviços à comunidade não se aplica ao caso (pena não superior a 06 meses), caberá ao juízo da execução definir, dentre as demais modalidades, aquela que melhor se adequar às circunstâncias do caso e às condições pessoais do condenado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de MARCELO PEDROSO DA SILVA para
AFASTAR
o aumento de 04 (quatro) meses aplicado na primeira fase da dosimetria em razão da conduta social e personalidade do agente, FIXAR a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e determinar que a pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, a ser definida pelo juízo das execuções penais, observando-se as modalidades previstas no artigo 43 do mesmo diploma legal, exceto a prestação de serviços à comunidade.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025